Tribunal: TJMT
Processo: 1015301-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1015301-21.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARKO ADRIANO KREFTA - CPF: 835.848.032-68 (ADVOGADO), ARIPUANA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 01.875.665/0001-01 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
– LEI MUNICIPAL N. 2.239/2022, DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ – LEI MUNICIPAL QUE RECONHECE A ATIVIDADE DOS COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES (CAC ́S) COMO EXERCÍCIO DE RISCO E AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA PARA FINS DO DISPOSTO NO ART. 10 DA LEI FEDERAL No 10.826/2003 – COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA AUTORIZAR E FISCALIZAR O USO DE MATERIAL BÉLICO, BEM COMO DE LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA (CF, ARTS. 21, VI, E 22, I E XXI) – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – PRECEDENTES DO STF –
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE.

É formalmente inconstitucional lei municipal que estabelece presunção legal de que o desempenho de atividade de atirador desportivo caracteriza, por si,
“efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física”
, exigida pelo Estatuto do Desarmamento para autorização de porte de arma, por usurpação das competências privativas da União para autorizar e fiscalizar o uso de material bélico, bem como de legislar sobre a matéria e para criar hipótese de isenção de figura penal típica.

“(...)
Nos termos do art. 22, XXI, da Constituição Federal, compete à União a definição dos requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares de tal direito, inclusive no que se refere a servidores públicos estaduais ou municipais. Precedentes. 3. (...) 4. Pedido julgado procedente. Fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional, por violação à competência legislativa privativa da União, lei estadual que concede porte de armas a Procuradores do Estado”.
(ADI 6974, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161

DIVULG 15-08-2022

PUBLIC 16-08-2022)

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2239, de 12 de maio de 2022, do Município de Aripuanã, que reconhece no âmbito da Municipalidade
“a efetiva necessidade por exercício de atividade de risco e ameaça à integridade física dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores (CAC ́s) para fins do disposto no art. 10 da Lei Federal no 10.826/2003”
.

Alega, preliminarmente, a necessidade de distribuição por dependência à Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, em virtude da conexão por afinidade com a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1014826- 65.2022.8.11.0000, de sua Relatoria.

No mérito, aduz que
“a referida lei usurpou de forma inquestionável a competência privativa da União para dispor sobre material bélico e Direito Penal, em flagrante violação aos arts. 21, VI, 22, I e XXI, 30, I e II, da Constituição Federal, atraindo ofensa aos arts. 3o, I, 10, caput, e 193, da Constituição do Estado de Mato Grosso”
.

Cita que
“o porte comum a que se refere o art. 10 do Estatuto constitui figura diversa do chamado “porte de trânsito”, que é a autorização concedida a caçadores, atiradores desportivos e colecionadores para transportarem suas armas do local onde estão armazenadas até o lugar onde exercem suas atividades”
.

Afirma que
“o ato normativo municipal impugnado, ao constituir presunção legal de que o desempenho de atividade de atirador desportivo caracteriza, por si, “a efetiva necessidade por exercício de atividade de risco e ameaça à integridade física dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores (CAC’s)”, de que trata o art. 10, § 1o, I, da Lei 10.826/2003, adentrou em seara que deve ser disciplinada mediante estabelecimento de regras uniformes, em todo o país, para a fabricação, comercialização, circulação e utilização de armas de fogo, além de ser afeta à formulação de uma política criminal de âmbito nacional, a qual, portanto, deve ficar a cargo exclusivo da União”
.

Nesses termos, requer a suspensão dos efeitos da lei impugnada até o deslinde deste processo e, no mérito, a procedência do pedido
“com a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 2239, de 12 de maio de 2022, do Município de Aripuanã, por patente inconstitucionalidade formal”
.

Distribuída por sorteio à minha Relatoria, a ação foi redistribuída por prevenção à Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho diante da Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 1014826-65.2022.8.11.0000, de sua Relatoria, a qual, contudo, rejeitou sua prevenção e determinou a retomada da distribuição originária.

Nesse contexto adotei o
RITO ABREVIADO
para processamento do feito, de modo a permitir a célere e definitiva resolução da controvérsia.
Determinou-se a
notificação do Município de Aripuanã
, e
Câmara Municipal de Aripuanã
(id. 138921247).

Entretanto, apesar de devidamente intimados (id. 140046667), o Prefeito, a Procuradoria-Geral e a Câmara do Município de Aripuanã /MT deixaram transcorrer
in albis
o prazo de manifestação, conforme atesta a certidão de id. 142147157.

O Ministério Público requereu o
sobrestamento da presente ação até o julgamento final do
mérito
da ADI no 1014826-65.2022.8.11.0000
(id. 142506697), sendo o pedido indeferido (id. 148898668).

O Município de Aripuanã manifestou pela improcedência da presente ação (id. 143303160).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional em exercício Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pela procedência da presente ação direta de inconstitucionalidade (id. 150627672).

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2239, de 12 de maio de 2022, do Município de Aripuanã, que reconhece no âmbito da Municipalidade
“a efetiva necessidade por exercício de atividade de risco e ameaça à integridade física dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores (CAC ́s) para fins do disposto no art. 10 da Lei Federal no 10.826/2003”
.

Em resumo, alegou-se que a norma municipal incorreu em inconstitucionalidade por usurpação da competência privativa da União para dispor sobre Direto Penal e material bélico (armamentos), previstos nos arts. 21, VI, e 22, I e XXI, da Constituição Federal, violando os arts. 3o, I, 10, caput, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

A Lei Municipal n. 2.239, de 12 de maio de 2022, do município de Aripuanã dispõe que:

“LEI No. 2.239/2022

AUTORIA: CLEBERSON LAZAROTTO (VER. TOTO) E MAURO JOSÉ BATTISTI.

SÚMULA:

“RECONHECE NO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ/MT, PARA OS COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES E SUAS ATIVIDADES COMO ATIVIDADE DE RISCO, CONFIGURANDO EFETIVA NECESSIDA DE E EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO DE RISCO À VIDA E INCOLUMIDADE FISÍCA, CONFORME OS TERMOS DO ART. 10 DA LEI FEDERAL No 10. 826/2003”.

A Câmara Municipal de Aripuanã aprovou e eu SELUIR PEIXER REGHIN, Prefeita Municipal de Aripuanã, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o. Fica reconhecido no município de Aripuanã - MT, a efetiva necessidade por exercício de atividade de risco e ameaça à integridade física dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores (CAC ́s) para fins do disposto no art. 10 da Lei Federal no 10.826/2003.

Art. 2o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Aripuanã, aos 12 dias do mês de maio de 2022.

SELUIR PEIXER REGHIN

Prefeita Municipal...”
(id. 137719665).

Nesse contexto, é essencial registrar o que disciplina o artigo 10, da Lei Federal n 10.826/2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define crime e dá outras providências, normativa está também conhecido como Estatuto do Desarmamento
, in verbis
:

“Art. 10. A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, em todo o território nacional, é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após autorização do Sinarm.

§ 1o A autorização prevista neste artigo poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada, nos termos de atos regulamentares, e dependerá de o requerente:

I – demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física;

II – atender às exigências previstas no art. 4o desta Lei;

III – apresentar documentação de propriedade de arma de fogo, bem como o seu devido registro no órgão competente.

§ 2o A autorização de porte de arma de fogo, prevista neste artigo, perderá automaticamente sua eficácia caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas.”

Não obstante, o artigo 1o da Lei Municipal 2.239/2022 concomitante ao artigo 10 da Lei Federal n 10.826/2003, é evidente que o reconhecimento de colecionadores, atiradores e caçadores como uma atividade de risco e ameaça à integridade física, tem como finalidade lhe autorizar o porte de arma de fogo. Assim, nesse contexto é que deve ser analisada a sua constitucionalidade.

Com efeito, no exercício da competência constitucionalmente atribuída pelos artigos 21, inciso VI e 22, inciso XXI, a União editou a Lei Federal no 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), que, por sua vez, em seu artigo 6o proíbe o porte de armas de fogo no território nacional, com ressalva para casos previstos em legislação própria e nas exceções expressamente estabelecidas.

Assim, do estudo do Estatuto do Desarmamento vê-se que o Poder Legislativo centralizou, em âmbito federal, dentro do arcabouço de competências de um órgão da União (Polícia Federal) a atribuição de conceder o porte para aqueles que, elencados no art. 6o (porte funcional) ou mesmo no art. 10, § 1o (porte para defesa pessoal) da Lei 10.826/2003, comprovarem os requisitos legais para sua obtenção.

Vejamos:

“Art. 6o. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para:

I – os integrantes das Forças Armadas;

II- os integrantes de órgãos referidos nos incisos I, II, III, IV e V do caput do art. 144 da Constituição Federal e os da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP);

III – os integrantes das guardas municipais das capitais dos Estados e dos Municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei;

IV - os integrantes das guardas municipais dos Municípios com mais de 50.000 (cinqüenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, quando em serviço;

V – os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência e os agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República;

VI – os integrantes dos órgãos policiais referidos no art. 51, IV, e no art. 52, XIII, da Constituição Federal;

VII – os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, os integrantes das escoltas de presos e as guardas portuárias;

VIII – as empresas de segurança privada e de transporte de valores constituídas, nos termos desta Lei;

IX – para os integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas, cujas atividades esportivas demandem o uso de armas de fogo, na forma do regulamento desta Lei, observando-se, no que couber, a legislação ambiental.

X - integrantes das Carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e de Auditoria-Fiscal do Trabalho, cargos de Auditor-Fiscal e Analista Tributário.

XI - os tribunais do Poder Judiciário descritos no art. 92 da Constituição Federal e os Ministérios Públicos da União e dos Estados, para uso exclusivo de servidores de seus quadros pessoais que efetivamente estejam no exercício de funções de segurança, na forma de regulamento a ser emitido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ e pelo Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.”

Embora os atiradores desportivos estejam incluídos nesse rol, a afetiva autorização para porte de arma há de lhes ser concedida pela Polícia Federal, considerando os requisitos dispostos no artigo 10 da Lei 10.826/2003:

Art. 10. A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, em todo o território nacional, é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após autorização do Sinarm.

§ 1o A autorização prevista neste artigo poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada, nos termos de atos regulamentares, e dependerá de o requerente:

I – demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física;

II – atender às exigências previstas no art. 4o desta Lei;

III – apresentar documentação de propriedade de arma de fogo, bem como o seu devido registro no órgão competente.

§ 2o A autorização de porte de arma de fogo, prevista neste artigo, perderá automaticamente sua eficácia caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas.

O artigo 9o do Estatuto do Desarmamento apenas prevê a possibilidade de concessão, pelo Comando do Exército, de porte de trânsito para atiradores desportivos nos deslocamentos para treinamento ou participação em competições, por meio da apresentação do Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC), do Certificado de Registro de Arma de Fogo e da Guia de Tráfego válida (art. 5o, § 3o, do Decreto 9.846/2019).

Fora das hipóteses expressamente previstas pela legislação federal, porte de arma de fogo configura ilícito penal tipificado nos artigos 12, 14 e 16 da Lei 10.826/2003.

Desta forma, o rol das atividades contempladas com a possibilidade de pleitearem o porte de arma são os descritos pelo Sistema Nacional de Armas – Sinarm, o que, de plano, afasta os colecionadores, atiradores e caçadores.

Além disso, é crucial reafirmar que a competência da escolha das atividades de risco, com a finalidade de porte de arma, é exclusiva da União e, por conseguinte, há um vício formal na iniciativa do Município em legislar sobre o tema.

Nessa linha, convém transcrever trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia proferido na ADI 5.010, quando da análise da Constitucionalidade de Norma deste Estado de Mato Grosso,
in verbis:

“Ao contrário do que insistentemente defendido pelo Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e pelo Governador de Mato Grosso, a expressão “salvo para os casos previstos em legislação própria” (contida no caput do art. 6o da Lei n. 10.286/2003) não autoriza a criação de normas pelos Estados-membros que versem sobre o porte de armas.
O exercício pela União de sua competência (art. 21, inc. VI, e 22, inc. XXI, da Constituição da República), ao aprovar a Lei n. 10.286/2003, demonstra que a proibição de porte de arma em todo o território nacional, instituída em seu art. 6o, poderá ser flexibilizada apenas nas hipóteses excepcionais elencadas pelo legislador federal
. É dizer, o porte de arma está vedado, salvo nos casos previstos nos incisos do art. 6o e naqueles assegurados em legislação própria aprovada por quem de direito”. (ADI 5.010, Rela. Mina Cármen Lúcia, DJe. 17.05.2019) (destaquei)

A propósito, em recente decisão o Supremo Tribunal Federal consolida tal entendimento,
in verbis:

“Ementa: Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Porte de armas para Procuradores do Estado. Competência privativa da União para legislar sobre material bélico. 1. Ação direta contra o art. 40, V, da Lei Complementar no 20/1999, do Estado do Tocantins, que prevê o porte de arma como prerrogativa dos membros da Procuradoria-Geral do Estado.
2. Nos termos do art. 22, XXI, da Constituição Federal, compete à União a definição dos requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares de tal direito, inclusive no que se refere a servidores públicos estaduais ou municipais. Precedentes.
3. Inconstitucionalidade do art. 40, V, da Lei Complementar no 20/1999, do Estado do Tocantins, por usurpação de competência legislativa privativa da União (art. 22, XXI, da CF). 4
. Pedido julgado procedente. Fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional, por violação à competência legislativa privativa da União, lei estadual que concede porte de armas a Procuradores do Estado
” (ADI 6974, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161

DIVULG 15-08-2022

PUBLIC 16-08-2022) (destaquei)

Ademais, no voto condutor o Ministro Ricardo Lewandowski proferido na ADI 3.112, ponderou a incumbência estadual afeta à segurança pública em face da formulação de uma política criminal nacional, homogênea, baseada no controle de armas de fogo, prestigiando o interesse federal,
in verbis
:

“(...)
Sustenta-se, no que concerne aos arts. 5o, §§ 1o e 3o, 10 e 29, que houve invasão da competência residual dos Estados para legislar sobre segurança pública e também ofensa ao princípio federativo, “principalmente em relação à emissão de autorização de porte de arma de fogo”. Contrapondo-se ao argumento, a douta ProcuradoriaGeral da República defendeu a aplicação à espécie do princípio da predominância do interesse, ponderando que a “União não está invadindo o âmbito de normatividade de índole local, pois a matéria está além do interesse circunscrito de apenas uma unidade federada” (fl. 194).

Considero correto o entendimento do Ministério Público, que se harmoniza com a lição de José Afonso da Silva, para quem a Carta Magna vigente abandonou o conceito de “interesse local”, tradicionalmente abrigado nas constituições brasileiras, de difícil caracterização, substituindo-o pelo princípio da “predominância do interesse”, segundo o qual, na repartição de competências, “à União caberão aquelas matérias e questões de predominante interesse geral, nacional, ao passo que aos Estados tocarão as matérias e assuntos de predominante interesse regional, e aos Municípios conhecerem os assuntos de interesse local”.

De fato, a competência atribuída aos Estados em matéria de segurança pública não pode sobrepor-se ao interesse mais amplo da União no tocante à formulação de uma política criminal de âmbito nacional, cujo pilar central constitui exatamente o estabelecimento de regras uniformes, em todo o País, para a fabricação, comercialização, circulação e utilização de armas de fogo, competência que, ademais, lhe é assegurada pelo art. 21, XXI, da Constituição Federal.

Parece-me evidente a preponderância do interesse da União nessa matéria, quando confrontado o eventual interesse do Estado-membro em regulamentar e expedir autorização para o porte de arma de fogo, pois as normas em questão afetam a segurança das pessoas como um todo, independentemente do ente federado em que se encontrem.

Ademais, diante do aumento vertiginoso da criminalidade e da mudança qualitativa operada nas transgressões penais, com destaque para o surgimento do fenômeno do crime organizado e dos ilícitos transnacionais, a garantia da segurança pública passou a constituir uma das atribuições prioritárias do Estado brasileiro, cujo enfoque há de ser necessariamente nacional. (ADI 3.112, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJ de 26/10/2007)

A competência privativa da União para legislar sobre a temática foi recentemente reafirmada pela Suprema Corte que, ao julgar a ADI 4.991/DF, declarou a inconstitucionalidade de norma distrital que concedia porte de arma de fogo a servidores da carreira de Apoio às Atividades Policiais Civis:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 5o DA LEI 4.244/08 DO DISTRITO FEDERAL. PORTE DE ARMA PARA OS SERVIDORES ATIVOS DA CARREIRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES POLICIAIS CIVIS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE MATERIAL BÉLICO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA AÇÃO.

1. O artigo 5o, da Lei Distrital 4.244/2008, que autorizou o porte de arma de fogo funcional para os servidores ativos da Carreira de Apoio às Atividades Policiais Civis, afronta o artigo 21, VI, CRFB.

2. É da competência privativa da União legislar sobre material bélico (art. 21, VI, CRFB). Inconstitucionalidade formal de legislação estadual ou distrital que trata da matéria. Precedentes.

3. Pedido na ação direta de inconstitucionalidade julgado procedente.
(ADI 4.991/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19.2.2020)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, na ADI 4.962/DF, a inconstitucionalidade formal de lei do Estado do Rio Grande do Norte que concedia porte de arma de fogo à carreira de Auditores Fiscais do Tesouro Estadual, conforme se vê da seguinte ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI 6.968/1996, ALTERADA PELA LEI 7.111/1997, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. AUTORIZAÇÃO DE PORTE DE ARMA PARA AUDITORES FISCAIS DO TESOURO ESTADUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE.

1. Cabe à União, nos termos do art. 21, VI; e 22, I, da Constituição, a definição dos requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares de tal direito, inclusive no que se refere a servidores públicos estaduais ou municipais, em prol da uniformidade da regulamentação do tema no país, questão afeta a políticas de segurança pública de âmbito nacional (Precedentes: ADI 2.729, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 11/2/2014; ADI 2.035-MC/RJ, Rel. Min. Octavio Galloti, Tribunal Pleno, DJ de 4/8/2000; ADI 3.112, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJ de 26/10/2007; AI 189.433-AGR/RJ, Segunda Turma, DJ de 21/11/1997; HC 113.592, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2a Turma, DJ de 3/2/2014).

2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.
(ADI 4.962/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25.4.2018)

O ato normativo municipal impugnado, ao constituir presunção legal de que o desempenho de atividade de atirador desportivo caracteriza, por si,
“efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física”
, de que trata o artigo 10, § 1o, inciso I, da Lei 10.826/2003, adentrou em seara que deve ser disciplinada mediante estabelecimento de regras uniformes, em todo o país, para a fabricação, comercialização, circulação e utilização de armas de fogo, além de ser afeta à formulação de uma política criminal de âmbito nacional, a qual, portanto, deve ficar a cargo exclusivo da União.

Portanto, não há dúvidas de que o legislador municipal incorreu em inconstitucionalidade, por vício formal, em razão da violação à competência legislativa privativa da União.

Ainda, destaco que em 18 de agosto de 2022, este Órgão Especial deferiu o pedido liminar formulado pelo Autor, nos autos da ADI n.o 1014826-65.2022.8.11.0000, de Relatoria da Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, ajuizada em virtude da
Lei Estadual 11.840/2022, que
“reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportiva integrante de entidades de desporto legalmente constituídas nos termos do inciso IX, do artigo 6o, da Lei Federal n.o 10.826/2003.”
Tal como na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1015293-44.2022.8.11.0000.

Aliás, a Ementa está assim redigida:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL No 11.840 DE 25 DE JULHO DE 2022 – RECONHECIMENTO DE RISCO DA ATIVIDADE E A EFETIVA NECESSIDADE DO PORTE DE ARMAS DE FOGO AO ATIRADOR DESPORTIVO INTEGRANTE DE ENTIDADES DE DESPORTO LEGALMENTE CONSTITUÍDAS – MATERIAL BÉLICO – ALCANCE AO PORTE DE ARMAS – ENTENDIMENTO DO STF – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – ART. 21, INCISO VI, E ART. 22, INCISOS I E XXI DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – VÍCIO FORMAL – LIMINAR CONCEDIDA.

1- A lei oriunda do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso e sancionada pelo Governador do Estado jamais poderia tratar sobre material bélico, ofendendo as balizas do art. 21, inciso VI, e art. 22, incisos I e XXI da Constituição da República.

2- A disposição constitucional de que “Compete privativamente à União legislar sobre [... ] material bélico”, exclui, automaticamente, a competência dos Estados-membros de assim o fazer.

3- Não há que se aludir que o Estado estaria legislando sobre segurança pública, o que seria de sua competência, já que o STF, tem entendimento de que “a competência atribuída aos Estados em matéria de segurança pública não pode sobrepor-se ao interesse mais amplo da União no tocante à formulação de uma política criminal de âmbito nacional, cujo pilar central constitui exatamente o estabelecimento de regras uniformes, em todo o País, para a fabricação, comercialização, circulação e utilização de armas de fogo, competência que, ademais, lhe é assegurada pelo art. 21, XXI, da Constituição Federal. Parece-me evidente a preponderância do interesse da União nessa matéria, quando confrontado o eventual interesse do Estado-membro em regulamentar e expedir autorização para o porte de arma de fogo, pois as normas em questão afetam a segurança das pessoas como um todo, independentemente do ente federado em que se encontrem” (STF; Ministro RICARDO LEWANDOWSKI; Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.112/DF; 26.10.2007).

4- Havendo ofensa à regra de iniciativa, que seria exclusiva da União, e não dos Estados-membro, é de se verificar a ocorrência de vício formal, ofendendo a atribuição das funções, devendo ser preservados os princípios da separação dos poderes e da segurança à ordem pública”
(ADI no 1014826-65.2022.8.11.0000 – Órgão Especial, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 18/08/2022)

Ainda, em casos análogos este Órgão Especial já decidiu:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL QUE RECONHECE A NECESSIDADE POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE RISCO E AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES (CAC ́S) PARA FINS DO DISPOSTO NO ART. 10 DA LEI FEDERAL No 10.826/2003 – MEDIDA CAUTELAR – SUSPENSIVIDADE DOS EFEITOS DA NORMA IMPUGNADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR –
MEDIDA DEFERIDA.

Para ser concedido o pedido liminar formulado em Ação Direta de Inconstitucionalidade, é necessária a relevância dos fundamentos invocados, bem como o risco de que, caso não seja concedida, possa restar comprometida a eficácia do provimento jurisdicional final. Na hipótese, além de ser possível entrever a fumaça do bom direito, eis que de acordo com o STF as regulamentações atinentes ao registro e ao porte de arma de fogo são de competência privativa da União, também se vislumbra, nesta fase de cognição incompleta, a presença do requisito relativo ao
periculum in mora
, pois a Lei facilita a circulação e o porte de armas de fogo, de modo que o aguardo para eventual medida apenas no mérito pode trazer dano irreparável ou de difícil reparação.
(ADI 149420198, Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 20.10.2022).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL QUE RECONHECE A ATIVIDADE DOS COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES (CAC ́S) COMO EXERCÍCIO DE RISCO E AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA PARA FINS DO DISPOSTO NO ART. 10 DA LEI FEDERAL No 10.826/2003 – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – PRECEDENTES DO STF – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA.

“(...)
Nos termos do art. 22, XXI, da Constituição Federal, compete à União a definição dos requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares de tal direito, inclusive no que se refere a servidores públicos estaduais ou municipais. Precedentes. 3. (...) 4. Pedido julgado procedente. Fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional, por violação à competência legislativa privativa da União, lei estadual que concede porte de armas a Procuradores do Estado”. (ADI 6974, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161

DIVULG 15-08-2022

PUBLIC 16-08-2022)
(ADI 1015290-89.2022.8.11.0000, Des. José Zuquim Nogueira, j. 17.11.2022).

Por todo o exposto,
julgo procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade Lei Municipal 2.239/2022 do Município de Aripuanã/MT, por usurpação de competência legislativa privativa da União (art. 22, XXI, da CF) e ofensa aos artigos 3.o, inciso I, e 10,
caput
, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022